Tribunal: CARF
Processo: 35324.002461/2006-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35324.002461/2006-42
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-009.449 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrentes
GUARDIAN DO BRASIL VIDROS PLANOS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2006
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO
VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. PORTARIA MF N.o 63. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é
efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda
instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de
que a exoneração do pagamento de tributo e encargos de multa, em primeira
instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 não se
conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA.
Havendo o contribuinte pedido parcelamento do débito discutido no recurso
voluntário, configura-se desistência do referido recurso do sujeito passivo a
acarretar o seu não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício e do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35324.002461/2006-42
Fl. 4144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.449 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.002461/2006-42

de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso de Ofício (e-fl. 3.254) e de Recurso
Voluntário (e-fls. 3.358/3.384), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizados nos termos
dos arts. 34, inciso I, e 33, respectivamente, ambos do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de
1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, o primeiro interposto mediante
simples declaração na própria decisão de primeira instância, enquanto o segundo recurso foi
interposto pelo sujeito passivo, devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu
inconformismo com a decisão de piso (e-fls. 3.253/3.262), proferida em sessão de 26/11/2008,
consubstanciada no Acórdão n.o 12-21.888, da 15.a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ (DRJ/RJOI), que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1997 a 31/01/2006
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA
OU
EMPREITADA.
RESPONSABILIDADE
PRINCIPAL
DA
EMPRESA
CONTRATANTE PELA RETENÇÃO DE 11% E RESPECTIVO RECOLHIMENTO.
É devida a contribuição à Seguridade Social incidente sobre a remuneração paga aos
segurados empregados das empresas contratadas (art. 20 e art.22, I, II, III, da Lei
8.212/91).
O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-obra
responde pela retenção de 11% sobre os valores pagos às empresas contratadas e pelo
repasse à Seguridade Social, a título de antecipação de recolhimento das contribuições
das empresas contratadas. (artigo 31, caput, da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 9.711/98).
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE.
São inconstitucionais os parágrafos único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Lançamento Procedente em Parte
Do lançamento fiscal
A essência e as circunstâncias do lançamento foram bem delineadas e sumariadas
no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

O presente lançamento refere-se à NFLD 37.049.897-6 que, tendo em vista a
extinção da Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social e a
consequente transferência dos processos administrativo-fiscais para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, conforme art. 40 da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007,
recebeu nova numeração, passando a consubstanciar o processo de no
35.324.002461/2006-42.

Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 381/445, trata-se de crédito previdenciário
lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, tendo em vista que não
foram recolhidas as seguintes contribuições:

- contribuições previdenciárias de segurados e empresa;

- contribuições previdenciárias da empresa, destinadas à Seguridade Social, para
o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho;
Fl. 4145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.449 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.002461/2006-42

Esclarece ainda a autoridade lançadora no citado relatório fiscal que:

- tais contribuições previdenciárias foram apuradas mediante procedimento
fiscal, referentes à retenção de 11% de que trata a Lei 9.711/98.

A fundamentação legal do lançamento encontra-se discriminado no Anexo
"Fundamentos Legais do Débito — FLD", onde consta toda a legislação que embasa o
lançamento, por rubrica e competência.
Da Impugnação ao lançamento
O contencioso administrativo teve início com a impugnação efetivada pelo
recorrente, a qual delimitou os contornos da lide. Em suma, controverteu-se na forma
apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada, pelo
que peço vênia para replicar, litteris:

A empresa contestou o lançamento através do instrumento de fls. 1669/1729,
alegando o seguinte:
Das Preliminares

Que a presente impugnação é tempestiva;
Do Mérito

Prejudicial de decadência;
Dos Vícios no procedimento do lançamento

Que o presente lançamento foi apurado mediante metodologia desconhecida, a
qual, ao impedir a Impugnante de se defender da autuação, viola a garantia à ampla
defesa e ao contraditório.

Entende que a autoridade administrativa não se pode basear em meras
presunções para fins de efetuar o lançamento tributário. E, ainda, que o fiscal desprezou
os materiais utilizados nas prestações de serviços contratadas pela impugnante, sem
indicar elementos que embasassem tal medida. A simples inexistência de contrato
escrito não pode ensejar a incidência da contribuição previdenciária sobre valores que
não tem qualquer relação com a remuneração da mão-de-obra dos empregados das
prestadoras de serviços.

Que o agente efetuou o lançamento com base apenas em registros contábeis (sem
revisão da nota fiscal), presumindo que tais lançamentos contábeis estavam
relacionados com atividade de prestação de serviços.

Cita como exemplo o caso da fornecedora Brasif S/A, ressaltando que as notas
fiscais que não foram apresentadas referem-se substancialmente a mercadorias, locação
de bens etc. E que tais notas não foram apresentadas, pois não foram especificamente
solicitadas.

Cita, ainda, o relato contido .no caso da Prestadora de Serviços Construtora
Bassoli, item 3.9.3 do Relatório Fiscal que assim. dispõe:
"3.9.3 O item 1 do contrato estabelece que o seu objeto é a prestação
de determinados serviços pela contratada, a Guardian, em sua
fábrica localizada em Porto Real, sem discriminá-los.
3.9.4 O disposto neste item deixa clara a existência de cessão de mão-
de-obra na prestação de serviços constantes de seu objeto"

Que não pode um contrato cujo objeto envolve a prestação de serviços diversos,
sem discriminação de atividades, envolver claramente a cessão de mão-de-obra e o
fiscal não poderia presumir tal situação.

Conclui afirmando que a presente Notificação Fiscal de Lançamento não pode
prosperar, uma vez que o lançamento foi efetuado ao arrepio do art. 142 do Código
Tributário Nacional.
Da impossibilidade de duplo recolhimento da contribuição previdenciária — Do
enriquecimento sem causa da Fazenda Previdenciária

Que a Notificação Fiscal de Lançamento lavrada contra a impugnante, sem a
efetiva verificação da obrigação principal de recolhimento da contribuição
previdenciária sobre a folha de pagamento pelos prestadores de serviços, viola preceitos
constitucionais, como os princípios da razoabilidade e moralidade.
Fl. 4146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.449 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.002461/2006-42

Afirma que o INSS poderia verificar em seus sistemas a regularidade das
contribuições previdenciárias das prestadoras, mas, sem motivos, não o fez. Apresentou
parte dos recolhimentos efetuados pelas prestadoras e apresentará a documentação
comprobatória dos demais recolhimentos, protestando pela realização de diligências
para confirmar a situação regular das prestadoras.
Do conceito de cessão de mão-de-obra e indevido enquadramento dos serviços
prestados à Impugnante em tal modalidade de contratação.

Que o agente fiscal ateve-se tão somente à lista de serviços constante dos
regulamentos, uma vez que em nenhum momento provou a efetiva existência de cessão
de mão-de-obra.

Destaca doutrina que afirma ser o elemento subordinação como fundamental à
distinção da modalidade cessão de mão-de-obra e prestação de serviços.

Afirma que na contratação de serviços puros (sem cessão de mão-de-obra) existe
a fixação de um objeto, ou seja, o resultado que é esperado da execução do serviço. O
contratante não possui qualquer ingerência sobre a forma como as atividades serão
desenvolvidas.

Aduz que o fiscal não demonstrou a existência de uma cessão de mão-de-obra
em diversas situações, caracterizadas pela subordinação dos empregados das contratadas
à Impugnante, bem como pela ingerência desta no desenvolvimento das atividades
daquelas.

Aduz, ainda, que a existência de situações em que os prestadores de serviços
destacam nas notas fiscais o percentual de 11% e a Impugnante retém e recolhe
devidamente a contribuição previdenciária não significa o reconhecimento de que tais
serviços envolvem cessão de mão-de-obra, tampouco de que a Impugnante concorde
com o entendimento do fornecedor.

Conclui requerendo a nulidade dos lançamentos abrangidos pela decadência e
seja julgada nula a presente Notificação Fiscal de Lançamento face à não observância
do art. 142 do Código Tributário Nacional e, ainda, caso não acatados os pedidos
anteriores, que seja julgada improcedente tendo em vista a comprovação dos
recolhimentos das contribuições previdenciárias pelo Prestador de serviços ou no que
toca aos serviços contratados que não envolvem a cessão de mão-de-obra.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme teses expostas na ementa do julgado alhures transcrita.
Reconheceu-se a decadência do lançamento das competências anteriores a 11/2001, isto é,
referente as competências 02/1999 a 10/2001.
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando os termos da impugnação, no
que foi vencido, postula a reforma da decisão recorrida.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Da Desistência Parcial
Consta nos autos que houve desistência do recurso voluntário (e-fls. 4.091;
4.140/4.141), uma vez que houve adesão a parcelamento, remanescendo nos autos o recurso de
ofício. O contribuinte explica e ressalva que a desistência é parcial em relação ao contencioso
administrativo fiscal, pois a matéria concedida pela DRJ o contribuinte não desistiu (tendo sido
Fl. 4147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.449 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.002461/2006-42

vencedor na impugnação) mantendo neste ponto o contencioso. O contribuinte desiste do recurso
voluntário, mas mantém o contencioso no que foi vencedor em impugnação (tese de decadência
do lançamento), cabendo-se processar o recurso de ofício, seja pela recorribilidade da DRJ, seja
porque o contribuinte entende que decaiu o lançamento conforme reconhecido na primeira
instância e apontado na impugnação estando ativo o contencioso administrativo fiscal.
A matéria na qual houve a desistência foi desmembrada gerando o DEBCAD
37.386.238-5 (Processo n.o 10073.721339/2012-95).
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade do Recurso de Ofício
A controvérsia posta no recurso de ofício é a exoneração do lançamento nas
competências anteriores 02/1999 a 10/2001 por decretação da decadência.
O lançamento originário consolidado em 27/11/2006 apontou para um crédito
tributário principal de R$ 696.401,29, com multa de R$ 104.460,40 (e-fl. 2).
Ocorre que, após decisão exoneratória parcial proferida pela DRJ, o
Discriminativo Analítico do Débito Retificado – DADR passou a apontar um lançamento
retificado consolidado em 27/11/2006 com um crédito tributário principal de R$ 244.812,75,
com multa de R$ 36.722,07 (e-fl. 3.353).
Isso significa que houve uma exoneração, pela DRJ, de R$ 451.588,54
(696.401,29 - 244.812,75) em termos de principal e de R$ 67.738,33 (104.460,40 - 36.722,07)
em termos de multa, o que totaliza uma exoneração de tributo e encargos de multa na ordem de
R$ 519.326,87.
O recurso de ofício deve-se ao fato de a decisão objurgada ter exonerado o
referido valor de R$ 519.326,87 em termos de tributo e encargos de multa.
Pois bem. Inicialmente, analiso o juízo de admissibilidade do recurso ex officio.
Dessarte, cabe afirmar que, na forma da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância, estando, atualmente, fixado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais),
na forma do art. 1.o da Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017, que reza:
Art. 1.o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1.o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
Fl. 4148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.449 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.002461/2006-42

§ 2.o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2.o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3.o Fica revogada a Portaria MF n.o 3, de 3 de janeiro de 2008.
Como é de conhecimento amplo, a Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017,
tem por finalidade estabelecer limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de
Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Concretamente, considerando o montante exonerado, em termos de principal e
multa, tem-se que a exoneração aponta para uma redução em primeira instância inferior ao atual
limite de alçada de R$ 2.500.000,00 da Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017, o que
afasta o conhecimento do recurso de oficio. Ademais, considerando a norma regulamentar, não
se computam os juros de mora no cálculo, utiliza-se apenas o principal (tributo) e encargos de
multa.
Demais disto, em precedentes recentes deste Colegiado caminhou-se no mesmo
sentido, em decisões unânimes. Eis as ementas:
Acórdão n.o 2202-006.075, datado de 03/03/2020
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária,
para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite
vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração do pagamento de tributo
e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$
2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Acórdão n.o 2202-005.186, datado de 07/05/2019
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso de Ofício não conhecido, por valor de exoneração abaixo do limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Acórdão n.o 2202-005.558, datado de 08/10/2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária,
para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite
vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração total do pagamento de
Fl. 4149
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.449 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.002461/2006-42

tributo e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de
R$ 2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Destarte, não deve ter seguimento o recurso necessário, pois houve exoneração do
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa em valor total inferior ao limite de
alçada hodiernamente vigente.
Sendo assim, não conheço do recurso de ofício.
Admissibilidade do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 11/12/2008, e-fl. 3.355,
protocolo recursal em 09/01/2009, e-fl. 3.358, despachos de encaminhamento, e-fls. 4.122;
4.140/4.041; 4.142), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, observando-se o parágrafo
único do art. 5.o do referido diploma legal, bem como resta adequada a representação processual,
inclusive contando com advogado regularmente habilitado (e-fls. 2.139 e 2.177/2.178), de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
No entanto, o recurso voluntário não atende a todos os pressupostos de
admissibilidade, sendo caso de não conhecimento.
É que consta nos autos afirmativa do interessado atestando que parcelou os
créditos tributários em discussão no recurso voluntário, conforme se vê no relatório inaugural.
Deduz-se que os débitos – que ele, recorrente, reconhece –, foram parcelados. O parcelamento
engloba as competências 11/2001 a 01/2006.
Diante dessa informação, cabe pontuar que o pedido de parcelamento do débito
em litígio implica na desistência do recurso voluntário e resulta no não conhecimento do recurso,
inclusive por falta de interesse recursal, considerando o reconhecimento do crédito tributário
pelo contribuinte, configurando fato impeditivo do direito de recorrer.
Por conseguinte, falta interesse recursal ao recorrente, de modo a impedir o exame
do mérito do recurso voluntário, conforme regrado no art. 78, § 2o, do Anexo II, do RICARF:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso. (grifo acrescido)
Sendo assim, igualmente declaro que o recurso voluntário não é conhecido.
Conclusão quanto ao Recurso de Ofício e ao Recurso Voluntário
Fl. 4150
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.449 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35324.002461/2006-42

Sendo assim, de livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, sem razão o recorrente, mantendo-se na integra a decisão hostilizada, pelo que não
conheço do recurso de ofício, por não atender o limite de alçada, e não conheço do recurso
voluntário, considerando que os débitos constantes da irresignação deste último foram
parcelados. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício e do recurso voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 4151
DF CARF MF
Original